Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-18.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003056-18.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA - EPP - CNPJ: 00.744.932/0001-49 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), RENES DANTAS DA SILVA - CPF: 218.157.125-20 (APELADO), CARLOS BATISTA FRIAS - CPF: 319.597.921-72 (APELADO), RAFAEL QUIXABEIRA BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 040.088.221-35 (APELADO), CLECI SANTOS DA ROCHA - CPF: 251.344.260-15 (APELADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELADO), MARLENE LIAO SANTOS - CPF: 385.854.485-04 (APELADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BATISTA FRIAS - CPF: 319.597.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL QUIXABEIRA BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 040.088.221-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI SANTOS DA ROCHA - CPF: 251.344.260-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENES DANTAS DA SILVA - CPF: 218.157.125-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE LIAO SANTOS - CPF: 385.854.485-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Centro Médico Altaliança LTDA – EPP
e seus corresponsáveis, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, interpõe o recurso de Apelação, a sustentar que o quinquênio legal, disposto no artigo que regula a prescrição não se perfez, eis que foi realizada a contagem do prazo prescricional a partir da data do vencimento, e não da constituição definitiva do crédito, logo, a contagem teria sido errônea, considerando tratar-se de tributo lançado de ofício não constituído por prévia declaração do contribuinte. (Id. 348070)

Dessa forma, pugna pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

O apelado em sede de contrarrazões impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 3438076).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020